Tribunal: TJSP
Processo: 1026481-81.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência. Negativa do plano de saúde da cobertura de tratamentos especializados de psicoterapia, neuropsicológico, fonoaudiológico, psicopedagógico e acompanhamento médico neurológico a paciente portadora de transtorno específico do desenvolvimento das habilidades escolares. Alegação de procedimentos não previstos no rol

Ementa:
Apelação. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência. Negativa do plano de saúde da cobertura de tratamentos especializados de psicoterapia, neuropsicológico, fonoaudiológico, psicopedagógico e acompanhamento médico neurológico a paciente portadora de transtorno específico do desenvolvimento das habilidades escolares. Alegação de procedimentos não previstos no rol da ANS. Recusa de cobertura abusiva. Expressa indicação médica. Súmula n. 102 deste E. TJSP. Precedentes deste E. TJSP. Sentença mantida. Recurso da autora não conhecido (desistência) e do réu improvido.